Tribunal: STF
Processo: HC 80751
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E
CONCUSSÃO. DENÚNCIA ÚNICA. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE RELATIVA.
PRECLUSÃO. CONCUSSÃO. JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. COMPETÊNCIA.
REVOGAÇÃO DE LIMINAR.
1. Vários delitos cometidos de forma
continuada em concurso material, narrados em uma só
denúncia.
Procedimento correto.
Precedentes.
2. O juiz recebe a
denúncia por um simples despacho.
Porém, se entender que um dos
crimes tipificados não é de sua competência, determinará,
fundamentadamente, a cisão processual para que o fato seja
processado no juízo competente.
Se o juiz não declarar sua
incompetência, cabe à defesa  suscitá-la na primeira oportunidade
processual.
Se não fizer, eventual nulidade, por ser relativa,
preclui.
3. O crime de concussão praticado contra particulares
conveniados com o SUS/INAMPS é de competência da Justiça
Comum.
Porém, em conexão com estelionato cometido contra a
Previdência Social, essa competência se desloca para a Justiça
Federal.
Habeas conhecido e indeferido.